Tribunal: STF
Processo: ARE 1328133
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    SERVIDORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO — Pretensão de cômputo do tempo prestado em empresas públicas, sociedade de m economia mista e no serviço público municipal, para todos os fins, inclusive para contagem de quinquênio — Impossibilidade por ausência de previsão legal — Sentença de procedência reformada — Recurso voluntário e reexame necessário providos.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Os autores trabalharam, no tempo indicado na inicial, para o Banco do Brasil, Banco Nossa Caixa, Banespa e a CPFL, empresas que integram ou integravam a administração pública indireta. Já a autora Silvia Aparecida Burato Berno foi servidora da Prefeitura Municipal de Garça-SP. Hoje todos são servidores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    (...)
    A Administração Pública, ao contrário do que ocorre com os particulares, só pode fazer aquilo o que a lei determina, sendo seus atos regidos pelo principio da legalidade.
    Importante frisar que os adicionais qüinqüenais têm a função de premiar o servidor público pelo tempo continuo prestado ao serviço público.
    De todo modo, para excepcionar esse sentido primitivo e contemplar, também para efeito dos adicionais temporais, o tempo de serviço anterior, prestado para outros empregadores, é indispensável expressa disposição de lei nesse sentido, sendo vedado interpretar a vantagem legal de forma ampliativa e diversa do seu peculiar sentido e finalidade.
    (...)
    Submetendo-se as empresas públicas e as sociedades de economia mista ao regime próprio das empresas privadas, o tempo de serviço prestado pelos autores àquelas empresas indicadas, somente pode ser computado na forma prevista no art. 76, do Estatuto do Servidor Público, isto é, conta-se apenas para efeitos de aposentadoria e disponibilidade. 
         Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente